Tribunal: TCU
Processo: 037.347/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de MANOEL DE JESUS NEVES LOPES do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de revisão de ofício do registro tácito declarado por meio do Acórdão 3894/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito declarado pelo Acórdão 3894/2022-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Manoel de Jesus Neves Lopes (ato 49251/2020), cancelando o respectivo registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. promova, nos proventos do ex-servidor, o destaque da parcela de quintos incorporada com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 9.2.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.